Tribunal: TJDFT
Processo: 0754171-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA OCORRIDO NO BICICLETÁRIO DE ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 130 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.599,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, referentes à bicicleta furtada em seu estacionamento.
2. Em seu recurso, a recorrente alega ausência de responsabilidade, ressaltando a existência de culpa exclusiva do consumidor. Sustenta que a parte autora não teria comprovado que a bicicleta supostamente furtada estava estacionada em seu bicicletário e/ou que o bem estava protegido com cadeado. Pugna, assim, pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido e, subsidiariamente, requer a redução do valor de restituição a um patamar correspondente à depreciação da bicicleta.
3. A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, pois as partes envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos. Em razão da disposição contida em seu art.14, a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor.
4. O Enunciado n. 130 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça afirma que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, uma vez que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento. Assim, a academia responde pelos danos decorrentes da subtração de bicicleta estacionada no bicicletário disponibilizado aos consumidores.
5. Aplicável também a teoria da redução do módulo da prova, vez que especialmente dificultada, para o autor, a produção de elementos ainda mais robustos sobre a existência dos fatos narrados e ocorridos em ambiente monitorado pela requerida. Inexistente a prova de qualquer causa de exclusão, impõe-se o dever de indenizar, advindo do risco da atividade.
6. Ademais, o boletim de ocorrência (ID 26686063) é suficiente para demonstrar as condições em que se deu o furto quando não há outros elementos contrários, ônus que incumbia ao recorrente. Ressalta-se que o destinatário da prova é o juiz da causa, a quem cabe formar seu convencimento diante dos elementos de convicção trazidos aos autos, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
7. Dano material. Restou demonstrado o valor do dano material sofrido pelo autor, que acostou aos autos nota fiscal de compra de sua bicicleta, no valor de R$ 4.599,00 (ID 26686065). Cumpre ressaltar que a bicicleta tinha somente cinco meses de uso, razão pela qual não há motivos para se inferir que tenha sofrido depreciação significativa. Ademais, a parte autora juntou documento que evidencia que o mesmo modelo da bicicleta furtada teve, em verdade, uma valorização em seu preço (ID 26686066). Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.